Tribunal: TJBA
Processo: 8005640-10.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005640-10.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROGERIO HENRIQUE MORAES WEST Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO PARA FUNÇÃO DIVERSA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, com observância da prescrição quinquenal e dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. O apelante, alegando ser portador de artrose e artrite não especificadas (CID M19.9 e M13.9), pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde 04/09/2023, sob o argumento de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional, invocando também o conceito de “incapacidade social”. Subsidiariamente, requer a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário com posterior reabilitação e conversão em auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em substituição ao auxílio-acidente concedido; (ii) estabelecer se há direito subsidiário ao auxílio por incapacidade temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, a comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado. O laudo médico pericial foi categórico ao constatar incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual de agente de portaria, com possibilidade de reabilitação em outra função, inexistindo elementos probatórios contrários que infirmem a conclusão técnica. A alegação de “incapacidade social”, fundada em fatores etários e socioeconômicos, não se sustenta sem prova concreta de impossibilidade de readaptação profissional, o que não se verifica nos autos. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas, inexistindo provas relevantes em sentido contrário, prevalece a conclusão técnica como elemento decisivo de convencimento. O pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária é incompatível com o quadro pericial de incapacidade parcial definitiva, não sendo cabível a substituição pretendida. Mantém-se o auxílio-acidente concedido, pois o laudo pericial confirmou redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aposentadoria por incapacidade permanente somente é devida quando comprovada a incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação profissional. A incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de readaptação, obsta a concessão da aposentadoria por incapacidade. A comprovação do nexo causal entre a patologia identificada e a perda de capacidade para o trabalho habitual enseja o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A simples alegação de dificuldades socioeconômicas ou etárias não é suficiente para caracterizar incapacidade total ou inviabilidade de reabilitação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 42, 59, 86; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0506851-10.2018.8.05.0080, Rel.ª Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 13/03/2018, pub. 05/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005640-10.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante ROGERIO HENRIQUE MORAES WEST e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, .